Tribunal: TJES
Processo: 0006237-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006237-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS & SILVA LANCHES LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC DE 2018. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE. REAJUSTE DE ALUGUEL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 967 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Santos & Silva Lanches Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação consignatória. A agravante sustenta a validade e eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de 2018, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 967 do STJ ao caso e a existência de decisões que reconhecem a legalidade do TAC de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o TAC de 2018 é exigível, mesmo sem a homologação do Conselho de Administração da CETURB-ES, conforme previsto em sua cláusula décima; (ii) verificar se a insuficiência dos depósitos efetuados pela agravante justifica a improcedência do pedido, nos termos do Tema 967 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A validade do TAC de 2018 estava condicionada à homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, conforme cláusula décima, e a rejeição expressa dessa homologação pela Resolução nº 009/2019 inviabiliza sua eficácia, nos termos dos arts. 121 e 125 do Código Civil.

4)
O TAC de 2014, que a versão de 2018 pretendera prorrogar, expirou em 31/10/2019, não havendo fundamento jurídico para a sua continuidade.

5)
A insuficiência do valor consignado pela agravante, correspondente a quase 50% do montante devido, configura pagamento parcial da dívida, o que impede a extinção do vínculo obrigacional, conforme estabelecido no Tema 967 do STJ.

6)
O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a rediscutir as razões já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de 2018 depende de sua homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, sendo inexigível na ausência dessa ratificação.

2) A insuficiência do depósito realizado em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional, conforme o Tema 967 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 121 e 125; Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b", e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 967.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada ostenta a seguinte fundamentação:

“Cinge-se a controvérsia ao valor do aluguel das lojas 17 e 18 situadas no Terminal de Laranjeiras, haja vista suposta abusividade do reajuste promovido pela CETURB-ES em 2020.

Segundo a recorrente, houve descumprimento da cláusula quinta do Termo de Ajustamento de Condutas – TAC entabulado em 2018, com a participação da Associação dos Lojistas dos Terminais Urbanos da Grande Vitória – ALOTUR, a saber:

“CLÁUSULA QUINTA: A COMPROMISSÁRIA CETURB assume o compromisso de
respeitar o atual valor pago de aluguel
pelos representados da COMPROMISSÁRIA ALOTUR,
aumentando este valor anualmente e gradativamente durante o período restante de vigência do Termo de Ajustamento de Conduta de 2014, até se igualar ao atual valor pago pelos demais lojistas que participaram de processos licitatórios
.”

Entretanto, a eficácia do acordo estava subordinada a evento futuro, isto é, à homologação do Conselho de Administração da CETURB-ES, conforme estipulado na cláusula décima
1
.

Por meio da Resolução nº 009, de
28/02/
2019
, o conselho
expressamente rejeitou
a homologação e a
validade do documento
(fl. 106).

Logo,
não
implementada a
condição suspensiva,
o negócio jurídico não é exigível
, a teor dos arts. 121 e 125 do Código Civil:

Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.

[...]

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

A mesma conclusão fora adotada no julgamento de procedência dos embargos à execução nº 0020759-16.2020.8.08.0024, opostos pela CETURB-ES, reconhecendo a
inexigibilidade do TAC de 2018
.

Ao apreciar apelação idêntica à presente, interposta por outro lojista, este Sodalício não tergiversou a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL COM BASE NA CLÁUSULA QUINTA DO TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DOS TERMINAIS DA GRANDE VITÓRIA (ALOTUR) E O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ANO DE 2018. 1. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. A inadmissão do recurso deve limitar-se àquelas situações em que não é possível delimitar a sua extensão, bem como naquelas em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso, não sendo este o caso dos autos. 2. O reconhecimento da invalidade do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre a ALOTUR e a CETURB-GV não depende exclusiva e necessariamente da decisão prolatada no bojo do processo nº 0020759-16.2020.8.08.0024, podendo ser aferida nos limites subjetivos e objetivos dessa demanda, afinal, os pedidos, partes e causa de pedir são distintos. 3.
Na documentação acostada pela CETURB-GV aos autos, mais precisamente na Resolução do Conselho de Administração nº 009/2019, há informação expressa no sentido de que o Termo de Ajuste de Conduta não foi homologado, o que era condição de eficácia do TAC de 2018, como se verifica em sua cláusula décima.
4.
Somado a isso, a ocupação pelo apelante era irregular, o que igualmente impede a pretensão de reajuste dos valores dos aluguéis, sobretudo se considerarmos o caráter precário da permissão de uso, o que também fundamentou a improcedência dos pedidos autorais e não foi infirmado por ocasião da interposição de recurso. 5. Recurso desprovido.
(Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5015207-48.2021.8.08.0024 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento em Consignação)

Com efeito,
ao tempo do ajuizamento da demanda (
31/03/
2021),
o TAC de 2014 já havia expirado desde 31/10/2019 e o TAC de 2018, que pretendia
prorrogar
o anterior por mais cinco anos,
não
produzira efeitos
.

A propósito, encerrado em 2017 o termo de permissão de uso do espaço público, a autarquia ajuizara ações de reintegração de posse das lojas, tendo sido firmado por esta Corte entendimento favorável, com esteio na precariedade da permissão de uso e na necessidade de prévia licitação.

Assim ocorrera com a empresa apelante, na medida em que integralmente confirmada em grau recursal a sentença reintegratória proferida nos autos de nº 0001027-45.2018.8.08.0048.

Nada obstante, diante da permanência de lojistas nos terminais, inclusa a recorrente, e da defasagem do valor dos alugueres, vigente desde o TAC de 2014, a apelada editou a Resolução de Diretoria nº 016, de 18/11/2020, no intuito de fixar novo valor do m2 para as lojas ainda ocupadas, equiparando-o ao “
cobrado dos lojistas que participaram de procedimento licitatório
” (fl. 104).

Nesse panorama, à míngua de vínculo regular mantido com o Poder Público, afigura-se razoável a equivalência entre os valores pagos pelos lojistas que descumpriam o comando de desocupação e pelos lojistas admitidos mediante licitação, sob pena de prejuízo ao erário.

Não merece guarida a alegação de que o reajuste se dera abruptamente, porquanto efetivado em dezembro de 2020, mais de um ano após a rejeição do TAC de 2018 pela autarquia.

Ademais, o termo de autorização de uso prevê que, “
a critério da CETURB-G
V
poderá ser adotado outro critério de pagamento, que será comunicado à Autorizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
”, prazo observado pela apelada.

Por fim, o cotejo entre a planilha de débitos apresentada pela apelada e os comprovantes dos depósitos efetuados pela apelante revela o pagamento a menor, na razão de quase 50%, motivo pelo qual fora recusado pela credora.

Incide, portanto, o entendimento fincado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 967
, no sentido de que, “
e
m ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
.”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com espeque na forma da alínea
b
do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.
Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC.”

Nesse panorama, a agravante sustenta, em síntese, a validade do TAC de 2018 e a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 967 do STJ.

O TAC de 2018 fora celebrado sob a premissa de que a validade dependeria da ratificação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, a qual não se concretizou.

Conforme dispõe o artigo 125 do Código Civil, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Dessa forma, resta inequívoca a inexigibilidade do TAC de 2018.

Ademais, como consignado na decisão objurgada, a diferença entre os valores consignados e os efetivamente devidos é substancial, configurando pagamento insuficiente, o que atrai a incidência do Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da demanda em 3103/2021, o TAC de 2014 já havia expirado desde 31/10/2019 e o TAC de 2018, que pretendia prorrogar o anterior por mais cinco anos, não produzira efeitos.

A bem da verdade, a pretensão da agravante objetiva rediscutir os fundamentos da decisão recorrida, sem apresentar fundamento novo que a infirme, razão pela qual não merece prosperar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
CLÁUSULA DÉCIMA: o presente Termo de Ajuste de Conduta, apesar do prazo estabelecido nas cláusulas anteriores, tem eficácia imediata, com previsão de aprovação do Conselho Administrativo da CETURB, e terá seu efetivo cumprimento acompanhado pelo COMPROMITENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.